Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705088-22.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS APELADO: MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Interposta apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial (Id 37114951), o i. juízo a quo a manteve em juízo de retratação, mas não determinou a citação do réu para responder ao recurso (Id 37114957). Posto isso, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de o réu/apelado ser citado para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora